Tribunal: TJES
Processo: 5000191-77.2019.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-77.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000191-77.2019.8.08.0039
ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO MARCHESINI, ACE SEGURADORA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré TELEFONICA, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao cancelamento das cobranças a título de “serviços de terceiros”, bem como à restituição simples dos valores cobrados a esse título em desfavor da parte autora, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem os argumentos trazidos pela Recorrente, entendo que não merecem prosperar. Isso porque embora alegue não ter responsabilidade quanto aos prejuízos experimentados pelo Recorrido a partir das cobranças impugnadas, tal tese não se sustenta no presente caso, considerando que cabia à Recorrente demonstrar cabalmente que terceiro, que não compõe a cadeia de fornecimento do serviço, é que se mostra responsável (exclusivamente) pelo fato do serviço, nos moldes do art. 14, §3º, II, CDC.

(3). Ocorre que, pelo contrário, a Recorrente cobra em suas faturas pelos serviços de terceiros, representando assim o benefício econômico que aufere com tal conduta, que a torna integrante da cadeia de fornecimento dos serviços, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro, mas em responsabilidade solidária da Recorrente (facultando-se ao credor, ora consumidor, ajuizar a demanda contra apenas um ou contra todos os devedores solidários, como ocorreu no caso).

(4). Nesse sentido, considerando que não existem provas da adesão voluntária do consumidor em relação ao serviço cobrado na hipótese, há que se reputar ilícitas as cobranças levadas a efeito, razão pela qual merece manutenção a r. sentença no que se refere à condenação à cessação das cobranças, bem como no que se refere à repetição de indébito respectiva.

(5). Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 2.000,00).

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)